Tribunal: CARF
Processo: 11080.734367/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/07/2013
JULGAMENTO VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do RICARF.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734367/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.671 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/07/2013
JULGAMENTO VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do
Anexo II do RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.668, de 20 de março de
2024, prolatado no julgamento do processo 11080.733478/2018-21, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734367/2018-31
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734367/2018-31

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo à notificação de lançamento à fl. 02, em 14/09/2018, para exigir R$ 326.024,15 de multa
isolada resultante de não homologação de compensação.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 16/07/2013
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Impugnação foi julgada improcedente tendo o contribuinte apresentado Recurso
Voluntário, solicitando:
Diante do exposto, requer-se o recebimento, conhecimento e provimento deste
Recurso Voluntário, de modo a declarar a reforma do acórdão recorrido e a
consequente nulidade do lançamento fiscal em face da (i) pendência de
julgamento definitivo nos autos do processo administrativo que analisa o direito
creditório da Recorrente, bem como (ii) em razão da ausência de liquidez e
certeza da presente autuação fiscal.
Na remota hipótese de que este E. CARF não determine de plano o
cancelamento do lançamento fiscal ora em análise, em face das nulidades
apontadas, a Recorrente requer o apensamento, e subsequente sobrestamento do
presente processo administrativo até decisão final a ser prolatada nos autos do
processo administrativo no 10882-900.331/2014-21, em virtude da clara
conexão e relação de prejudicialidade existente entre os processos.
Caso ultrapassadas as questões acima, deve reconhecer, no mérito, a ilegalidade
e invalidade da exigência da multa isolada de 50%, com o consequente
cancelamento do auto de infração originário do presente processo
administrativo.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734367/2018-31

Ainda, na hipótese de não ser cancelado o presente auto de infração, o que se
admite apenas a título argumentativo, a Recorrente requer que seja aplicado o
princípio da consunção, mantendo-se tão somente a maior penalidade exigida,
cancelando aquela com menor potencial lesivo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo foi formalizado para constituição de
auto de infração para a exigência de multa isolada em decorrência da não
homologação de compensações versadas no processo administrativo que trata
do direito creditório de no 10882.900332/2014-75, que será julgado nesta
mesma sessão de julgamento.
O presente processo trata exclusivamente de multa por compensação não
homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. As compensações não homologadas são objeto do PAF n.o
10882.900332/2014-75.
Nesse sentido o resultado do julgamento do processo principal influenciaria
diretamente no processo apensado caso não fosse declarada a
inconstitucionalidade da multa aplicada, contudo, conforme a seguir será
exposto, não há mais vínculo entre as decisões.
Mérito
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da
Lei no 9.430/1996 aplicada em decorrência da não homologação/homologação
parcial de Declarações de Compensação apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se
vinculada ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a seguinte
tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734367/2018-31

Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734367/2018-31

9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no
9.430/1996, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 145
DF CARF MF
Original